Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001673-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença, promovido por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do Distrito Federal (ID: 4 47461238). O exequente postulou pela intimação do devedor para o pagamento da quantia de R$ 24.167,13 (ID: 47461239). O Distrito Federal apresentou impugnação, sustentando excesso no valor de R$ 23.924,99, sob o fundamento de que o exequente, ao elaborar os cálculos, não observou o valor atribuído ao cumprimento de sentença (ID: 49298040). O exequente manifestou-se no ID: 50234967. Passo a decidir. O credor afirma que deve ser utilizado nos cálculos dos honorários o valor da causa indicado na inicial dos embargos à execução. O executado, por outro lado, afirma que os cálculos devem considerar o valor atribuído ao cumprimento de sentença que foi julgado extinto. Os honorários advocatícios em execução foram arbitrados na decisão de ID: 44912906, devido à rejeição do cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal. Assim, embora arbitrada nos autos dos embargos à execução, a verba foi fixada em razão da sucumbência do ente federativo no cumprimento de sentença, em que se executava o valor de R$ 1.002,31, quantia que deve ser utilizada como base de cálculo para o cálculo da verba advocatícia. Diante do exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal para decotar o excesso de R$ 23.924,99 e homologo os cálculos apresentados pelo executado no ID: 49298041. Expeça-se RPV em benefício de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, consoante planilhas de ID: 49298041. Brasília, 30 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador